Tribunal: TJDFT
Processo: 0737493-81.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0737493-81.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IRANY MARIA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado com pedido de tutela antecipada recursal para que seja determinado, liminarmente, que o Distrito Federal forneça o exame de POLISSONOGRAFIA CPAP/BIPAP/SPLITNIGHT na rede pública de saúde ou, no caso de impossibilidade, na rede privada, às expensas do DF. No mérito, requer o provimento do recurso para reforma da sentença, a fim de julgar procedente o pedido inicial. Contrarrazões do Distrito Federal sob o ID 38787610. A antecipação de tutela recursal foi indeferida por meio da Decisão de ID 38861094. É o relatório. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LIMINAR De acordo com a sentença proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF: “(...) julgo PARCIALEMTE PROCEDENTE o pedido inaugural, para determinar ao réu que forneça à parte autora o exame POLISSONOGRAFIA CPAP/BIPAP/SPLIT-NIGHT, nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, observados os fluxos estabelecidos no sistema de regulação e, ainda, os critérios de prioridade e classificação de risco, garantindo-se sempre o respeito aos princípios da isonomia e da universalidade.” A recorrente pretende a imediata disponibilização do exame, para dar início ao seu tratamento. A decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela (ID 38861094) trouxe o entendimento de que não restou evidenciado dano irreparável caso não fosse imediatamente realizado o exame. Ademais, o pedido contra a Fazenda Pública deve observar a organização administrativa dos atendimentos de saúde, fazendo-se necessária a intervenção do Judiciário quando o caso se demonstrar excepcional. Na hipótese, a solicitação da recorrente foi inserida no SISREG III em 21/02/2022, com prioridade clínica amarelo - urgência (ID38787585). Nos termos do Enunciado N.o 93 do CNJ: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.” (Grifei). A recorrente tem 71 anos, é hipertensa, com quadro de ronco, fadiga e cansaço e apneias testemunhadas, possui hipótese diagnóstica de distúrbio ventilatório do sono (apneia obstrutiva do sono, apneia central do sono e hipoventilação), necessitando do referido exame para confirmação diagnóstica, conforme descrito no relatório médico de ID 38787590. Em análise mais detida, tem-se que, nos termos do Enunciado N.o 93 do CNJ, configura-se excessiva a espera da recorrente para realização do exame de polissonografia, o que evidencia dano irreparável caso não seja imediatamente realizado, uma vez que a ausência de diagnóstico do seu problema de saúde posterga o início do tratamento, causando angústia e aflição ao paciente. Portanto, diante da probabilidade do direito e do risco de dano, nos termos do artigo 300 do CPC, a fim de assegurar a devida eficácia ao direito fundamental à saúde e a dignidade da pessoa humana em condição hipossuficiente, deve ser concedida a tutela antecipada à recorrente. Ante o exposto, e especialmente considerando que já extrapolado o prazo de cem dias previsto Enunciado N.o 93 do CNJ, reconsidero a decisão proferida anteriormente e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal providencie, em favor da recorrente, o exame de POLISSONOGRAFIA CPAP/BIPAP/SPLITNIGHT na rede pública de saúde de saúde conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas na rede privada de saúde, no prazo de 10 (dez) dias corridos, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular. Gratuidade de justiça deferida à recorrente (ID 38861094). Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 23 de setembro de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora